Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713190-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMMY CHIO MING NETTO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reporto-me ao ofício de ID 16543172. O d. magistrado a quo, em suas informações, prestadas em 03/06/2020, esclarece que já houve o pagamento da RPV, sendo o valor transferido para a conta da ora agravante. Na ocasião, salientou que " os autos aguardam decurso de prazo comum para as partes, em relação à intimação da decisão que afastou novamente a irresignação do credor quanto aos cálculos e determinou a transferência do numerário". Compulsando os autos na origem, verifica-se que ambas as partes deixaram transcorrer in albis o prazo acima mencionado, sem qualquer insurgência. Assim, diante do tempo decorrido e das informações prestadas, intime-se o agravante para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda permanece seu interesse no julgamento do presente Agravo. Após, retornem-me concluso. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator